Tribunal: TJDFT
Processo: 0712380-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NAS CORTES SUPERIORES QUE SE SOBREPÕE À LITERALIDADE DO ART. 112, I, DO CP.
1. A regra prevista no art. 112, I, do Código Penal foi superada pela interpretação dada pelo STF e pelo STJ após a afetação do Tema 788, em repercussão geral, que ainda está pendente de julgamento.
2. Destaca-se o entendimento firmado pelo Plenário do STF no AI 794971 AgR, e mais recentemente, o daa Terceira Seção do e. STJ, no julgamento do AgRg no Resp n. 1.983.259/PR, no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes.
3. No caso concreto, não transcorrido o prazo prescricional de 4 (quatro) anos desde o trânsito em julgado para ambas as partes (13/6/2019) e, tendo em vista que a pena fixada não excede a 2 (dois) anos (art. 109, V, do CP), mostra-se acertada a decisão agravada.
4. Recurso desprovido.